Tribunal: TJMT
Processo: 1032361-44.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032361-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZAURA GABRIELLA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 482.327.851-87 (APELANTE), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLT E NR-16 DO MTE. SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, sob o fundamento de inexistência de norma regulamentadora específica no âmbito estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidora pública estadual, regida por regime estatutário e ocupante do cargo de policial penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade à luz do art. 87, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, diante da ausência de regulamentação legal específica sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. O art. 87, da Lei Complementar Estadual nº 04/90, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, porém condiciona sua aplicação à regulamentação por legislação específica, que indique as atividades e condições para a concessão do benefício.

4. A Lei Complementar Estadual nº 389/10, que dispõe sobre a carreira dos policiais penais, contempla apenas o adicional de insalubridade, não prevendo o adicional de periculosidade, o que evidencia a ausência de norma autorizadora para sua concessão à categoria.

5. Na ausência de norma regulamentadora, é incabível a aplicação das normas celetistas e da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego, para justificar o adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais sob regime estatutário, em atenção ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É indevido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual, submetido a regime estatutário, quando inexistente regulamentação específica pelo ente federativo, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.811.0000 (Tema nº 11); TJMT, Ap Cível nº 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30/07/2025, DJE 30/07/2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1032361-44.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 324330877):

“
VISTO.

IZAURA GABRIELLA RIBEIRO DE SOUZA ajuizou ação declaratória c/c cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento do direito à substituição do adicional de insalubridade, atualmente percebido, pelo adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu subsídio, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos, com juros e correção monetária.

A autora alegou que exerce o cargo de agente penitenciário (atualmente denominado policial penal), laborando diretamente em ambiente prisional, com atribuições que envolvem contato direto com pessoas privadas de liberdade, escoltas armadas, contenção de rebeliões e vigilância interna e externa das unidades prisionais, o que a expõe a risco constante e acentuado.

Afirmou que, embora receba adicional de insalubridade no valor de R$ 370,00, faz jus ao adicional de periculosidade, por ser mais vantajoso. Alegou omissão da legislação estadual quanto ao tema e pleiteou interpretação extensiva com base na Constituição Federal, na CLT e no Estatuto dos Servidores Públicos (LC n.º 04/90). Juntou jurisprudência, planilhas financeiras e laudo técnico produzido em outra unidade prisional, como prova emprestada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação. A parte autora apresentou impugnação.

É o relatório. Decido.

A autora é servidora pública estatutária do Estado de Mato Grosso, atualmente ocupante do cargo de policial penal, regida pelas Leis Complementares Estaduais n.º 04/1990.

A controvérsia reside na possibilidade de substituição do adicional de insalubridade, já pago à autora, pelo adicional de periculosidade, sob fundamento de que suas atribuições profissionais a expõem a risco permanente de violência física.

Contudo, verifica-se que não há previsão legal expressa na legislação estadual que autorize o pagamento do adicional de periculosidade à carreira de policial penal. O art. 20 da LC n.º 389/2010 prevê apenas o adicional de insalubridade, entre outras verbas indenizatórias.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao assentar que normas celetistas e portarias do Ministério do Trabalho, como a NR-16 e a Portaria MTE 1.885/2013, não se aplicam aos servidores estatutários, por tratarem de regimes jurídicos distintos.

A ausência de norma estadual específica que regulamente o pagamento de adicional de periculosidade à categoria da autora impede sua concessão judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) e à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia."

Além disso, a prova emprestada constante dos autos (relativa ao CDP de Juína) não é suficiente para comprovar a exposição concreta da autora à periculosidade em sua atual lotação (Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto), sendo incabível a presunção genérica do risco sem laudo técnico individualizado.

Dessa forma, ausente respaldo legal e prova técnica específica, não há como acolher o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo de periculosidade, tampouco a condenação ao pagamento de retroativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Izaura Gabriella Ribeiro de Souza em face do Estado de Mato Grosso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de condenação e da simplicidade da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o juízo
a quo
não considerou a NR 16, do Ministério do Trabalho, e os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito ao adicional de periculosidade aos servidores que exercem atividade com risco de vida na função de agente penitenciário.

Pontua, ademais, que a omissão constante da Lei Complementar n.° 389/10 possibilita a interpretação extensiva, incidindo ao caso a Lei Complementar

n.° 04/90 que prevê expressamente o adicional de periculosidade no artigo 87.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 324330879):

“
a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do Recorrente, com base na MTE 1.885, aprovada em 02/12/2013.

b) CONDENAR o Recorrido ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 05 (cinco), e as parcelas que forem vencendo no decorrer do processo, conforme disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, art. 193, II e § 1º da CLT e portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, ATUALIZADO pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação, e, após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3º, aplicando-se a TAXA SELIC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inaplicabilidade do artigo 7°, inciso XXIII, da Constituição Federal sem Lei específica estadual que regulamente a matéria, bem como que é incabível a aplicação automática da Consolidação das Leis do Trabalho aos servidores estatutários, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 324330883).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, afirmando que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no processo (ID. 338696387).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1032361-44.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente de pagamento do adicional de periculosidade.

Da análise do processado, verifica-se que o cerne da discussão consiste em saber se a parte apelante, ocupante de cargo efetivo de policial penal, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade.

Com efeito, o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o pagamento do adicional de periculosidade, nos seguintes termos:

“Art. 87
. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.
§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

Conforme pode ser observado no referido dispositivo, o pagamento do adicional de periculosidade está condicionado à edição de lei pertinente para sua regulação.

Além disso, o artigo 89, do mesmo diploma legal, complementa que
“
na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público”.

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual n.°
389/10
, que dispõe sobre a carreira dos Policiais Penais (antigos agentes prisionais), embora preveja o pagamento de alguns adicionais no artigo 20, não apresenta regulamentação acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores.

Confira-se:

"Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno".

À vista disso, ausente norma regulamentadora do adicional de periculosidade, com indicação das atividades que fazem jus à sua percepção, não se mostra juridicamente admissível o pagamento do adicional aos servidores submetidos ao regime jurídico estatutário.

Nessa conjectura, mister destacar que a submissão dos servidores ao regime estatutário, por consequência, estabelece a observância ao princípio da legalidade sob a ótica da Administração Pública, ou seja, somente é permitido fazer o que a lei autoriza, como leciona Dirley da Cunha Junior:

“a) Regime estatutário. É o regime aplicável aos servidores públicos titulares de cargos públicos, que mantêm com as entidades de direito público uma relação de trabalho institucional (são os servidores públicos estatutários). Esse regime é o estabelecido por lei especial de cada entidade estatal, que fixa as atribuições e responsabilidades, os direitos e deveres dos cargo, e que fica sempre sujeito à revisão unilateral por parte do Estado, respeitados apenas os direitos adquiridos pelo servidor no que tange a alguma vantagem ou benefício já incorporado”. (Curso de Direito Administratibo. Jus Podivm, 2015. Pág. 245).

A propósito, a respeito da imprescindibilidade de lei regulamentadora para a percepção de adicional relacionado às condições laborais, colacionam-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia,
não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [...] Nessa mesma linha de entendimento, são os seguintes julgados: ARE 999.835, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2016; ARE 973.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/6/2016; ARE 827.297, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/10/2015 e ARE 802.616, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/5/2014. [...].” (STF, decisão monocrática, ARE 1013010/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2016). (grifo nosso).

“[...]
O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. [...].”(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 920506/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2016). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL DE PENOSIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PODER EXECUTIVO
. DECISUM VERGASTADO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ.

1. Não se presta o Recurso Especial ao exame de suposta afronta a dispositivos constitucionais, por se tratar de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

2. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 458, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso, verifica-se que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado.

3. Acrescente-se que, se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, por ocasião da interposição do Recurso Especial com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, o que, in casu, não ocorreu.

4. Ademais,
o decisum vergastado está em sintonia com o atual entendimento do STJ, no sentido da necessidade de regulamentação do art. 71 da Lei 8.112/90 para o recebimento do adicional de atividade penosa
. Precedente: REsp 1.495.287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2015.

5. Agravo Regimental não provido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1560432 PR 2015/0254036-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do entendimento anteriormente adotado nesta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no sentido de se aplicar analogicamente a NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, perfaz curial salientar que a decisão predominante e majoritária atual da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo é no sentido de que a sua aplicação é incabível para suprir omissão de lei local, pois os servidores púbicos estaduais não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente ação de cobrança de verba trabalhista, afastando a concessão de adicional de periculosidade para o agravante, servidor público estadual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o agravante, servidor público estadual, teria direito ao adicional de periculosidade, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Norma Regulamentadora (NR-16).

III. Razões de Decidir

3. O agravante está sujeito ao regime jurídico estatutário, conforme o artigo 39 da Constituição Federal, não sendo aplicáveis as normas da CLT para servidores públicos do IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA.

4. O artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que prevê adicional de periculosidade, carece de regulamentação específica, impossibilitando a concessão do benefício pleiteado.

5. As funções exercidas pelo agravante, classificadas como vigilância, não implicam risco direto à integridade física, não se enquadrando nas atividades que exigem o adicional de periculosidade, conforme a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

"1. A CLT não se aplica aos servidores públicos estaduais do Mato Grosso, regidos por regime jurídico estatutário. 2.
O adicional de periculosidade depende de regulamentação específica que ainda não foi realizada, o que impossibilita sua concessão
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 568”.

(N.U 1003364-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de vigilante na rede estadual de ensino.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional de periculosidade ao servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de vigilante na rede estadual de ensino, na ausência de regulamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

4. Inexiste, no âmbito do IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA, regulamentação acerca do adicional de periculosidade para os ocupantes de cargo da carreira dos Profissionais da Educação Básica, incluindo os vigilantes.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, na ausência de lei específica regulamentando o adicional de periculosidade, não é possível sua concessão aos servidores públicos estatutários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. É incabível a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta as atividades e operações perigosas, aos servidores não sujeitos ao regime celetista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "
É indevido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual submetido ao regime estatutário quando inexistente legislação específica do ente federativo regulamentando a concessão da vantagem, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas ou regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária 10233969720238110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024”.

(N.U 1003316-88.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PERFIL: VIGILÂNCIA. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. INEXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à percepção do adicional de periculosidade, formulados por servidor estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância confere direito à percepção do adicional de periculosidade; e (ii) se a ausência de norma regulamentadora impede a concessão desse adicional.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, que integra a carreira dos Profissionais da Educação Básica, não condizem com as atividades desenvolvidas pelo vigilante, as quais envolvem a defesa do patrimônio e exposição a atividades nocivas que colocam em risco a integridade física do servidor, assemelhando-se, ao invés disso, às funções de vigia, cuja tarefa principal é zelar.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que dispõe sobre o adicional de periculosidade, constitui norma de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica.

5. Eventual direito à percepção do adicional de periculosidade ao servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância depende da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O exercício das funções de Apoio Administrativo Educacional – perfil: Vigilância, por servidor público estadual, não confere direito à percepção do adicional de periculosidade, na ausência de norma regulamentadora específica
.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 87 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Jurisprudência relevante citada: TST – Ag-RR-11188-39.2015.5.03.0136; TJ-MT – N.U. 1023396-97.2023.8.11.0002; TJ-MT – N.U. 1000020-47.2022.8.11.0025”.

(N.U 1042453-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada”.

(N.U 1044437-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo IZAURA GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA contra a sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, na fração de 30% sobre o vencimento base, e determinou o pagamento retroativo dos últimos cinco anos.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, na função de vigilante, faz jus ao adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual vigente, e da ausência de norma regulamentadora específica.

3. A legislação estadual aplicável não prevê regulamentação específica para o adicional de periculosidade aos servidores públicos estadual na função de vigilância, sendo necessário tal requisito para a concessão do benefício.

4. A jurisprudência deste Tribunal reafirma o entendimento de que a ausência de norma regulamentadora estadual inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade para servidores estaduais em funções de vigilância.

5. Recurso de apelação provido”.

(N.U 1048505-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024). (Grifo nosso).

A matéria, a propósito, foi submetida à apreciação da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1026953-64.2024.811.0000 (Tema n.° 11), no qual, embora ainda não transitado em julgado, foi firmada a tese de que “
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, os ocupantes da carga de vigilância excluem a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”, reafirmando a conclusão já adotada pelas Câmaras de Direito Público.

Desse modo, em consonância com o atual entendimento majoritário adotado nesta Corte de Justiça, ausente norma regulamentadora que autorize a percepção do adicional de periculosidade por servidores que exercem a função de policial penal, nos termos do que dispõe o artigo 87, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento.

4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador.

5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa.

6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025”.

(N.U 1031490-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

“Direito administrativo. Apelação cível. Política pública. Contratação de seguro de vida para policiais penais. Interpretação de norma facultativa. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de contratação, pelo Estado, de seguro de vida em favor de policiais penais, alegando periculosidade da atividade e previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 389/2010. O juízo a quo entendeu tratar-se de norma de caráter facultativo, não obrigando a Administração Pública à contratação do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 26 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 impõe ao Estado o dever de contratar seguro de vida para policiais penais em razão da periculosidade da função; e (ii) estabelecer se há omissão estatal passível de correção judicial frente ao reconhecimento da periculosidade e à alegada disponibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A redação do art. 26 da LC/MT nº 389/2010, ao empregar o verbo "poderá", evidencia caráter autorizativo, não imperativo, da contratação de seguro de vida.

4. A norma condiciona a contratação à disponibilidade orçamentária e financeira, reforçando seu aspecto discricionário.

5. A jurisprudência pátria limita a intervenção judicial em políticas públicas a casos excepcionais de ilegalidade manifesta ou omissão abusiva, o que não se configura no caso em análise.

6. A concessão do adicional de periculosidade não transforma a norma facultativa em obrigatória, tratando-se de institutos distintos.

7. A existência de superávit orçamentário não vincula automaticamente o administrador público a destinar recursos a determinada política, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

8. A ausência de contratação do seguro de vida não configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral, dada a natureza programática da norma e a ausência de obrigatoriedade expressa.

IV. Dispositivo.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º, 37, caput, 165 a 169; LC/MT nº 389/2010, art. 26; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001043-59.2020.8.11.0005, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.07.2025”.

(N.U 1019743-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual (Policial Penal) visando ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, com base no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, sobre seu subsídio, em razão do exercício das funções em unidade prisional.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de norma regulamentadora específica no âmbito do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, faz jus ao adicional de periculosidade, diante da inexistência de regulamentação estadual específica.

III. Razões de decidir

4. O regime jurídico estatutário dos servidores públicos submete-os ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

5. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 constitui norma de eficácia limitada, condicionando o pagamento do adicional à regulamentação por lei específica, inexistente até o momento.

6. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, ausente norma regulamentadora local, não há direito subjetivo ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo inaplicáveis, por analogia, as normas celetistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " 1. O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos estaduais quando houver regulamentação específica do ente federativo. 2. A aplicação analógica da CLT e da NR-16 é incabível para suprir a ausência de lei estadual regulamentadora".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 39; CPC, art. 98; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1013010/PB, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2016; STJ, AgInt no AREsp 920506/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/11/2016”.

(N.U 1003269-75.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025).

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026